Tribunal: TJSP
Processo: 1172533-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta pelo comprador - Pedidos de declaração de abusividade de cláusula contratual que prevê incidência de correção monetária com periodicidade mensal e de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Preliminar rejeitada - Correção monetária mensal

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta pelo comprador - Pedidos de declaração de abusividade de cláusula contratual que prevê incidência de correção monetária com periodicidade mensal e de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Preliminar rejeitada - Correção monetária mensal das parcelas - Vedação legal - Artigo 46 da Lei no 10.931/2004 - Inconstitucionalidade da norma não verificada - Devolução do indébito em dobro - Cabimento parcial - Aplicação da modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 600.663/RS - Juros de mora - Termo inicial - Artigo 405 do Código Civil - Sucumbência recíproca em proporções distintas - Recurso parcialmente provido